Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE DINHEIRO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TIPO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA NA CONDUTA PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para condenação de três réus por crimes previstos na Lei n. 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária) e na Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro). O Juízo de primeiro grau desclassificou parte das condutas do art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90 para o art. 2o, II, do mesmo diploma legal e declarou a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, os réus foram absolvidos nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. O Ministério Público pede a reforma da sentença para condenar os réus nos termos requeridos na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a conduta dos réus, quanto aos tributos declarados e não pagos, se adequa ao art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90, conforme denunciado; e, ii) estabelecer se houve prática autônoma de ocultação ou dissimulação de bens que configurem o crime de lavagem de dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RHC n. 163.334: “O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2o, II, da Lei no 8.137/1990”.

4. Se o comportamento dos réus se limitou ao não recolhimento do tributo, regularmente declarado, sem a comprovação de atos fraudulentos, como a omissão de informações ou prestação de declarações falsas, não se configura o crime do art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90, sendo adequada a desclassificação para o tipo do art. 2o, II, da mesma Lei.

5. O crime prescreve em quatro anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6. O crime de lavagem de dinheiro exige a prática de atos autônomos e específicos voltados à ocultação ou dissimulação de valores ilicitamente obtidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CP, arts. 71, 107, V, e 109, V; Lei 8.137/90, arts. 1o, I, 2o, II; Lei 9.613/98, art. 1o, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 163.334, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.12.2019.